Tribunal: TJSP
Processo: 1001716-87.2018.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
– COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – Decreto de procedência – Rescisão corretamente decretada, diante da não entrega do imóvel compromissado ao autor no prazo avençado, além da ausência de regularização do projeto imobiliário – Contrato firmado no ano de 2016 – Ação sentenciada quando há muito decorrido o prazo para entrega do imóvel – Cabível a restituição de todos os valores adimplidos pelo requerente, sem qualquer retenção – Juros de mora – Termo inicial – Citação e não trânsito em julgado (diante da mora exclusiva das rés) - Dano moral – Inocorrência - Hipótese de mero inadimplemento contratual – Condenação da corré por litigância de má-fé – Afastamento – Oposição de embargos declaratórios que, embora rejeitados, não apresentaram caráter manifestamente protelatório - Sentença reformada – Recursos parcialmente providos.
(TJSP; Apelação Cível 1001716-87.2018.8.26.0269; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Itapetininga - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/10/2020; Data de Registro: 13/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Itapetininga

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/10/2020

Data de publicação:

13/10/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – Decreto de procedência – Rescisão corretamente decretada, diante da não entrega do imóvel compromissado ao autor no prazo avençado, além da ausência de regularização do projeto imobiliário – Contrato firmado no ano de 2016 – Ação sentenciada quando há muito decorrido o

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – Decreto de procedência – Rescisão corretamente decretada, diante da não entrega do imóvel compromissado ao autor no prazo avençado, além da ausência de regularização do projeto imobiliário – Contrato firmado no ano de 2016 – Ação sentenciada quando há muito decorrido o prazo para entrega do imóvel – Cabível a restituição de todos os valores adimplidos pelo requerente, sem qualquer retenção – Juros de mora – Termo inicial – Citação e não trânsito em julgado (diante da mora exclusiva das rés) - Dano moral – Inocorrência - Hipótese de mero inadimplemento contratual – Condenação da corré por litigância de má-fé – Afastamento – Oposição de embargos declaratórios que, embora rejeitados, não apresentaram caráter manifestamente protelatório - Sentença reformada – Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000835262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001716-87.2018.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que são apelantes JC
MORAIS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e
VIMOSCI ADMINISTRADORA DE BENS S/A, é apelado MARCO ANTONIO
CAMARGO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 7 de outubro de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001716-87.2018.8.26.0269 -Voto no
2
Apelação Cível no 1001716-87.2018.8.26.0269
Apelantes: JC Morais Assessoria e Empreendimentos Imobiliários Ltda e
Vimosci Administradora de Bens S/A
Apelado: Marco Antonio Camargo
Comarca: Itapetininga
Voto no 43.455
VOTO DO RELATOR
EMENTA COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE
VALORES PAGOS Decreto de procedência Rescisão
corretamente decretada, diante da não entrega do imóvel
compromissado ao autor no prazo avençado, além da
ausência de regularização do projeto imobiliário Contrato
firmado no ano de 2016 Ação sentenciada quando há
muito decorrido o prazo para entrega do imóvel Cabível a
restituição de todos os valores adimplidos pelo requerente,
sem qualquer retenção Juros de mora Termo inicial
Citação e não trânsito em julgado (diante da mora
exclusiva das rés) - Dano moral Inocorrência - Hipótese
de mero inadimplemento contratual Condenação da corré
por litigância de má-fé
Afastamento
Oposição de
embargos declaratórios que, embora rejeitados, não
apresentaram
caráter
manifestamente
protelatório
-
Sentença reformada Recursos parcialmente providos.
Cuidam-se de Apelações interpostas contra a r.
sentença proferida em autos de Ação de Rescisão Contratual cumulada
com Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, julgada
procedente para o fim de declarar rescindido o contrato firmado entre as
partes e condenar as rés a restituírem ao autor a importância de R$
44.643,73, corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001716-87.2018.8.26.0269 -Voto no
3
juros moratórios contados da citação, além da importância de R$
10.000,00 a título de danos morais, com correção da data do
sentenciamento e juros de mora desde a citação, arcando ainda com as
custas, despesas processuais e verba honorária, fixada em 10% sobre o
montante da condenação.
Embargos de declaração às fls. 164/167, rejeitados,
apenando a embargante por litigância de má-fé, conforme r. decisão de
fls. 168/169.
Apelam, separadamente, as vencidas.
No que tange ao recurso interposto pela corré Vimosci
(fls. 172/174), reitera as preliminares de ilegitimidade passiva e falta de
interesse de agir (esta última, diante da existência de cláusula resolutiva
expressa e, bem assim, pela desnecessidade da via eleita). Ainda em
sede de preliminar, argui nulidade da r. sentença, diante da ocorrência
de cerceamento de defesa e, caso ultrapassadas, pelo decreto de
improcedência, diante da não incidência do CDC no caso concreto,
inocorrência de dano moral indenizável ou redução do quantum a esse
título fixado. Por fim, o afastamento da multa por litigância de má-fé.
No que pertine ao apelo deduzido pela corré JC
Morais (fls. 197/202), busca a parcial reforma da r. sentença guerreada,
especificamente com relação ao termo inicial dos juros de mora que
deve ser a data do trânsito em julgado e, ainda, pelo afastamento da
condenação a título de danos morais ou a minoração do montante a esse
título fixado para, no máximo, o valor de R$ 2,000,00.
Contrarrazões às fls. 208 e seguintes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001716-87.2018.8.26.0269 -Voto no
4
É o relatório.
Recebo os apelos interposto, no duplo efeito, na forma
do artigo 1.012, caput, do CPC, passando ao julgamento de ambos,
conforme autoriza o inciso II do artigo 1.011 do mesmo Estatuto.
Os recursos comportam parcial provimento.
As preliminares arguidas pela corré não se sustentam.
Insta consignar que se aplica à espécie o Código de
Defesa do Consumidor e todos os princípios a ele inerentes.
Com efeito, dispõem os artigos 2o, 3o e seu parágrafo
1o, da legislação consumerista:
“Art. 2o Consumidor é toda pessoa física ou jurídica
que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
Art. 3o Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica,
pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação,
exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação
de serviços.
§ 1o Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel,
material ou imaterial”.
Da
leitura
dos
dispositivos
supra
transcritos,
depreende-se que as rés ocupam a posição de fornecedoras e a parte
compradora de consumidor final.
Em vista disso, tem-se que a arguição de ilegitimidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001716-87.2018.8.26.0269 -Voto no
5
passiva, sucumbe diante do disposto no artigo 7o, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie, que dispõe que
“tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente
pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”.
Ada Pellegrini Grinover e outros, in Código Brasileiro
de Defesa do Consumidor Comentado pelos autores do anteprojeto, 2a
ed., Rio de Janeiro, Forense Universitária, p. 75, ensina que:
“Trata-se de um aspecto dos mais relevantes em
termos de responsabilidade civil dos que causarem danos a
consumidores ou terceiros não envolvidos em dada relação de
consumo. Como a responsabilidade é objetiva, decorrente da
simples colocação no mercado de determinado produto ou
prestação de dado serviço, ao consumidor é conferido o direito de
intentar medidas contra todos os que estiverem na cadeia de
responsabilidade que propiciou a colocação do mesmo produto no
mercado ou então a prestação do serviço.”
Disso tudo se infere que, ao consumidor, é assegurado
o direito de voltar-se contra todos os que estiverem na cadeia de
responsabilidade que lhe causaram danos, seja na esfera de prestação de
serviços ou no de fornecimento de produtos.
No caso em exame, inegável a legitimidade da
apelante Vimosci para figurar no polo passivo (além de
responsabilidade solidária) já que participou, assim como a segunda ré,
da cadeia negocial.
Da mesma forma, a arguição de ausência de interesse
processual, diante da existência de cláusula resolutória expressa, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001716-87.2018.8.26.0269 -Voto no
6
impede o ajuizamento da presente demanda, notadamente diante do
incontroverso atraso na entrega da unidade compromissada ao apelado
que não pode aguardar indefinidamente pela conclusão das obras ou
para reaver o quanto pagou.
Em cerceamento de defesa também não se há falar,
diante da total desnecessidade de dilação probatória para deslinde da
controvérsia.
Feitas tais considerações, tem-se que a rescisão fora
corretamente decretada, diante do flagrante atraso na entrega da unidade
compromissada ao requerente, salientando que o contrato foi firmado
no ano de 2016, não havendo sequer notícias do atual estágio das obras.
Em vista disso, faz jus à devolução da integralidade
dos valores que pagou, sem qualquer retenção, com correção dos
desembolsos.
O termo inicial do cômputo dos juros foi corretamente
fixado como a data da citação, até mesmo porque, embora a rescisão
tenha sido postulada pelo adquirente, foi decretada por culpa exclusiva
das rés vendedoras o que torna descabido alterar o marco inicial para a
data do trânsito em julgado.
De outra parte, com relação aos danos morais,
respeitado o entendimento do d. Magistrado sentenciante, entendo que a
hipótese é de mero inadimplemento contratual, devendo a condenação a
esse título ser afastada.
Decidindo situação idêntica, envolvendo as mesmas
apelantes, julgado da 7. Câmara de Direito Privado, extraído dos autos
da Apelação n. 1001466-54.2018.8.26.0269, Rel. LUIS MARIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001716-87.2018.8.26.0269 -Voto no
7
GALBETTI, conforme segue:
“Venda e compra - Rescisão - Obra não entregue
Cabimento da restituição integral dos valores comprovadamente pagos. Danos
morais - Inocorrência - Correção monetária da data dos desembolsos e juros a
contar da citação. Recursos providos em parte.”

Por derradeiro e novamente respeitado o entendimento
do d. Magistrado a quo, reputo descabida a condenação do apelante
Vimosci ao pagamento da multa fixada na r. decisão que rejeitou os
embargos declaratórios por ela opostos.
Filio-me ao entendimento segundo o qual a oposição
de embargos declaratórios, apontando contradições na r. sentença,
embora afastada tal arguição, não torna a embargante litigante de má-fé,
porquanto não se vislumbra a presença de quaisquer das hipóteses
previstas no artigo 18 do CPC (antigo art. 80).
Comentando o referido dispositivo legal, NELSON
NERY JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, na Obra
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO, Editora RT, 1997,
pág.288, observam:
“Conceito de litigante de má-fé. É a parte ou
interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou
culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus
litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de
vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga
deliberamente andamento do processo, procrastinando o feito. As
condutas aqui previstas, definidas positivamente, são exemplos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001716-87.2018.8.26.0269 -Voto no
8
descumprimento do dever de probidade estampado no CPC 14.”
Reitere-se, da leitura dos embargos opostos não se
pode dizer que sejam manifestamente protelatórios, tampouco se
verifica abuso por parte do embargante e aqui apelante, daí porque não
há enquadramento na regra legal antes referida.
Também em comento à hipótese, THEOTÔNIO
NEGRÃO,
na
Obra
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
E
LEGISLAÇÃO PROCESSUAL EM VIGOR, Editora Saraiva, 48a
edição, às págs. 958, observa que:
“Os embargos declaratórios devem ser encarados
como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. A
multa cominada no art. 538, parágrafo único, do CPC, reserva-se a
hipóteses em que se faz evidente o abuso (RSTJ 30/378). Assim, a
mera ausência do vício invocado nos embargos não dá azo à
imposição da multa (RT 866/277).”
Em vista de todo o exposto, os apelos são
parcialmente providos para excluir a condenação a título de danos
morais, bem como por litigância de má-fé. Como consequência, a ação
é julgada parcialmente procedente e a sucumbência distribuída (60%
para as rés e 40% ao autor(, arcando as demandadas com os honorários
do patrono do requerente, fixados em 10% sobre o montante atualizado
da condenação. O demandante, por seu turno, arcará com a honorária
dos advogados das rés, arbitrada de forma única em 10% sobre o valor
atualizado da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001716-87.2018.8.26.0269 -Voto no
9
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento aos
recursos.

SALLES ROSSI
Relator